Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALTA DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 373, II, DO CPC. DESCUMPRIMENTO.
1. O artigo 476 do Código Civil estabelece que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, de acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, quem alega determinado fato deve prová-lo.
3. A parte autora demonstrou, por meio da prova documental carreada ao feito, a realização de cobranças ao réu em relação ao inadimplemento do contrato. Por outro lado, da prova produzida, não se vislumbra qualquer tentativa do réu de justificar a falta de pagamento em eventual problema em relação à prestação nos serviços. 3.1. Se o réu entendia que o serviço não estava sendo prestado a contento, ou que o produto entregue não estava de acordo com as previsões contratuais, deveria ter tomado providências no sentido de realizar o distrato da avença ou buscar algum meio de resolução contratual. Assim, não lhe era dado simplesmente deixar de pagar o valor contratado, não sendo possível invocar a exceção do contrato não cumprido em seu benefício, especialmente se não demonstrada a inexecução do contrato pela autora.
4. Dos elementos constantes dos autos, é possível concluir que houve o cumprimento, pela apelada, do contrato celebrado entre as partes, e, como os serviços foram prestados, não há nada que justifique o inadimplemento do réu, corroborando o entendimento de que os valores cobrados são devidos, de acordo com o que dispõem os artigos 389, 394 e 395 do Código Civil.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.